Tribunal: TJDFT
Processo: 0723418-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO. IPREV. DISTRITO FEDERAL. DÉBITO. RESPONSABILIDADE. EXCLUSIVA. MARCO TEMPORAL. CRIAÇÃO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO. FRACIONAMENTO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. OFENSA. INOCORRÊNCIA.

1. A responsabilidade do Distrito Federal é considerada exclusiva no tocante aos débitos anteriores a criação do IPREV-DF. Precedentes TJDFT.

2. É correta a decisão do juiz a quo que determina o fracionamento do precatório entre o Distrito Federal e o IPREV-DF, tendo como marco temporal a data de criação do Instituto Previdenciário, quando não violar a coisa julgada.

3. Aplica-se também ao caso o definido no IRDR 15 (processo n.o 0717865-62.2019.8.07.000), onde restou definido a tese de que: “Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134- 3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08”.

4. Recurso conhecido e desprovido.